Tribunal: TJMT
Processo: 1068888-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068888-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLOBAL MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 31.420.445/0001-54 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), DYULRIMAN PINTO DE ANDRADE FILHO - CPF: 024.773.721-65 (RECORRIDO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1068888-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068888-18.2023.8.11.0001

Recorrente:
Global Manutenções Ltda.

Recorrido:

Dyulriman Pinto de Andrade Filho

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO. LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO LABORAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O autor, servidor público estadual, teve seu veículo abalroado por automóvel conduzido por funcionário da empresa demandada, resultando em lesões corporais e afastamento laboral por 45 dias. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa pelos prejuízos, fixando indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa recorrente deve responder pelos danos materiais consistentes em lucros cessantes em razão do afastamento do autor por licença médica; e (ii) definir se há configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa responde objetivamente pelos atos de seu preposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, sendo incontroversa a dinâmica do acidente e a culpa do condutor vinculado à recorrente, que invadiu via preferencial.

4.

A licença médica decorrente das lesões físicas causadas pelo acidente resultou no afastamento do autor de suas funções, gerando cessação de verbas indenizatórias previstas para o exercício do cargo, como adicional noturno, auxílio-alimentação e chamada a qualquer hora, conforme documentação oficial e contracheques anexados aos autos.

5.

A alegação de que o afastamento coincidiria com férias programadas não se sustenta diante da comprovação documental de que estas foram canceladas por força da licença médica, afastando a suposta ausência de prejuízo remuneratório.

6.

O nexo causal entre o acidente e a perda temporária da capacidade laboral está devidamente comprovado, configurando prejuízo material indenizável na forma de lucros cessantes, conforme artigo 949 do Código Civil.

7.

A situação experimentada pela vítima extrapola o mero dissabor cotidiano, considerando a colisão, o abalo físico e o impacto financeiro durante o período de convalescença, configurando dano moral passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O empregador responde objetivamente pelos danos causados por ato culposo de seu preposto no exercício das funções, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil.

2.

A perda de verbas remuneratórias decorrente de afastamento por licença médica, em razão de acidente de trânsito com culpa da parte adversa, configura lucros cessantes indenizáveis.

3.

O cancelamento de férias previamente programadas em virtude de licença médica não descaracteriza o prejuízo material sofrido pelo servidor afastado.

4.

A ocorrência de acidente com lesão física, afastamento do trabalho e impacto financeiro justifica a reparação por dano moral, diante da ofensa à integridade física e à estabilidade emocional da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186, 927, 932, inciso III, 944, 949 e 950; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099, de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Número Único 1001310-74.2019.8.11.0002, Vice-Presidência, Relator Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 16 de abril de 2025; Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Apelação Cível número 0004238-27.2012.8.11.0045, Vice-Presidência, Relatora Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 3 de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1068888-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068888-18.2023.8.11.0001

Recorrente:
Global Manutenções Ltda.

Recorrido:

Dyulriman Pinto de Andrade Filho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Global Manutenções Ltda..

Ação:
de Ressarcimento de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id
.

306364427 e 306364416
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de
R$ 15.090,50 (quinze mil e noventa reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais (lucros cessantes), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado

(Id.

306364428
): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral
.

Contrarrazões
(Id.

306364434

): defende o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1068888-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068888-18.2023.8.11.0001

Recorrente:
Global Manutenções Ltda.

Recorrido:

Dyulriman Pinto de Andrade Filho

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
passam a integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por

Dyulriman Pinto de Andrade Filho
em face de
Global Manutenções Ltda.
, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor no dia 29/09/2023, às 15h50, conduzia seu veículo Honda Civic Touring, placa QCC6I81, pela via preferencial no sentido centro da cidade de Rondonópolis/MT, acompanhado de sua esposa e de sua filha recém-nascida, quando, de forma súbita, teve seu veículo abalroado na lateral dianteira esquerda pelo automóvel Volkswagen Gol 1.0 G4, conduzido por Sivaldo Piter Whashington de Souza Silva, empregado da empresa Global Montagens e Manutenções de Equipamentos Industriais, que trafegava de maneira negligente, desrespeitou a sinalização de “PARE”, invadindo a preferencial e causando o acidente, conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 2023.277160.

O impacto ocasionou graves danos materiais ao veículo do requerente, inclusive com a explosão dos
airbags
, além de lesão em seu punho direito, que demandou socorro do SAMU, exames médicos e diagnóstico de fratura, resultando em afastamento de suas funções como Delegado de Polícia da PJC/MT por mais de 45 dias. Tal afastamento lhe ocasionou significativa perda remuneratória, uma vez que, segundo a legislação estadual, servidores afastados não percebem verbas indenizatórias e demais auxílios, gerando expressivo desarranjo financeiro.

Diante disso, o requerente buscou solução extrajudicial mediante notificação à empresa, que reconheceu o evento, mas apresentou contraproposta inferior aos prejuízos suportados, restando infrutíferas novas tentativas de composição. Assim, frustradas as vias amigáveis, não restou alternativa senão a propositura da presente demanda, a fim de compelir o recorrente ao ressarcimento integral dos danos sofridos.

Cumpre destacar que não há controvérsia quanto à responsabilidade da recorrente pelo acidente de trânsito, tendo em vista que seu preposto, ao desrespeitar a sinalização de "pare", invadiu a via preferencial e colidiu com o veículo do recorrido, causando-lhe danos materiais e lesão física no punho direito, que o afastou de suas atividades laborais por 45 dias.

No tocante à alegação de que o recorrido já tinha férias programadas para o período de outubro/2023, razão pela qual as verbas remuneratórias (Auxílio-Alimentação, Chamada a Qualquer Hora e Adicional Noturno) já estariam programadas para serem suspensas independentemente do acidente, tal argumento não merece prosperar.

Conforme documentação acostada aos autos, especificamente o Ofício no 1744/2023-DERF/RO/PJCMT, datado de 03/10/2023, houve solicitação de cancelamento das férias do recorrido em razão do acidente sofrido. Além disso, o documento de Id. 306364362 comprova que o recorrido foi afastado de suas atividades por licença para tratamento de saúde no período de 29/09/2023 a 12/11/2023, por apresentar incapacidade laboral.

A licença médica, por sua natureza, substitui o período de férias, não sendo possível a fruição simultânea de ambos os institutos. Quando um servidor público é afastado por licença médica durante período de férias já agendadas, estas são automaticamente suspensas ou canceladas, conforme previsão legal.

Ademais, os contracheques juntados aos autos (Id. 156492805 e Id.156490989) comprovam que, a partir de novembro/2023, houve a cessação do pagamento das verbas “Chamada a Qualquer Hora” (R$ 3.136,78), “Adicional Noturno” (R$ 2.540,80) e “Auxílio-Alimentação” (R$ 450,00), além de descontos de valores já lançados (R$ 2.222,03 e R$ 768,77). Em dezembro/2023, reiterou-se o não pagamento dessas verbas, com novos descontos de R$ 161,23 (cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos) e R$ 1.123,87 (mil centos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos).

O Decreto Estadual no 1338/2022, em seu artigo 4o, inciso V, estabelece que o Policial Civil que estiver afastado ou licenciado por licença médica igual ou superior a 4 (quatro) dias não fará jus ao recebimento de chamadas a qualquer hora. O § 1o do mesmo artigo dispõe que o recebimento de chamadas a qualquer hora somente será restabelecido após 60 (sessenta) dias a contar da data em que se finalizou a respectiva medida impeditiva.

Portanto, resta evidente que a perda das verbas remuneratórias está diretamente vinculada à licença médica decorrente do acidente causado pelo preposto da recorrente, e não ao período de férias, como alegado.

O nexo causal entre o acidente e o dano material (perda das verbas remuneratórias) está devidamente comprovado, sendo certo que, não fosse o acidente, o recorrido não teria sido afastado por licença médica e, consequentemente, não teria sofrido os descontos em sua remuneração.

Nesse contexto, aplicando-se o princípio da reparação integral do dano (artigo 944 do Código Civil), a recorrente deve ressarcir ao recorrido todos os prejuízos materiais decorrentes do acidente, incluindo as verbas remuneratórias que deixou de receber em razão do afastamento por licença médica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE SOBRE MOTOCICLISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. PENSÃO MENSAL TEMPORÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrentes de acidente em que um poste caiu sobre o autor. A sentença também afastou o pedido de pensão vitalícia e isentou as empresas LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. e OI S.A. de responsabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ENERGISA S.A. deve ser responsabilizada pelo acidente, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiros; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 14 do CDC. 4. O conjunto probatório demonstra que a ENERGISA S.A. deslocou o poste no dia anterior ao acidente e não restabeleceu adequadamente os fios, deixando cabos soltos em altura irregular, o que caracteriza falha na prestação do serviço e nexo causal com o evento danoso. 5. A responsabilidade da ENERGISA S.A. não pode ser afastada sob a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois o dano decorreu de omissão na fiscalização e manutenção da rede elétrica. 6. A condenação ao pagamento de danos materiais deve ser ajustada, afastando-se aquelas com transporte, por ausência de comprovação de desembolso pelo autor, devendo ser mantidas as despesas comprovadas. 7.
Os lucros cessantes são devidos, pela incapacidade temporária do autor para o trabalho, conforme laudos médicos e registros de afastamento profissional.
8. A indenização por danos morais e estéticos deve ser reduzida e individualizada, fixando-se R$ 20.000,00 pelos danos morais e R$ 15.000,00 pelos danos estéticos, considerando as sequelas e o impacto na qualidade de vida do autor. 9. A pensão vitalícia não é cabível, pois não há comprovação de incapacidade permanente. No entanto, é devida pensão mensal temporária, correspondente a um salário-mínimo, enquanto perdurar a incapacidade laboral do autor, nos termos dos arts. 949 e 950 do CC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção da rede elétrica, incluindo a inadequada fixação de fios em via pública.

2. O dano moral e o dano estético devem ser individualizados na fixação do quantum indenizatório, considerando sua natureza distinta. 3. A pensão mensal é devida enquanto persistir a incapacidade do autor para o trabalho, independentemente do recebimento de benefício previdenciário, desde que demonstrada a perda da capacidade laboral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CC, arts. 949 e 950. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 712231/CE; STJ, AgRg no REsp 1391668/SP; STJ, AgInt no AREsp 1510104/RJ; TJMT, Apelação Cível no 1002588-81.2017.8.11.0002. (N.U 1001310-74.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO FÍSICA – CULPA COMPROVADA – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS E MORAIS – MANUTENÇÃO – ABATIMENTO DO DPVAT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os lucros cessantes foram adequadamente arbitrados com base nas provas de rendimentos e período de afastamento do trabalho.
Os danos materiais, morais e estéticos foram corretamente reconhecidos pelo juízo de origem, sendo cabível o abatimento do valor do seguro DPVAT, nos termos da Sumula 246 do STJ. (N.U 0004238-27.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025